Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714963-64.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELOISA PAULINO SILVA, DAPHNE PAULINO MENESES APELADO: BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as apelantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento da apelação para impugnar decisão de extinção parcial do processo (art. 356, § 5o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator